Tribunal: TCU
Processo: 016.796/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6750/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.796/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta - PE 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Pedro Melchior de Mélo Barros, OAB/PE 21.802. 1.6. Informar ao representante de que compete ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) analisar a prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Floresta/PE, bem assim, esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial.